Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. TEMA 792 DO STF. INAPLICÁVEL.
1. Há que se acolher os embargos de declaração para reconhecer a legitimidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários-mínimos, em consonância com o entendimento do STF.
2. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos.
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.